Tribunal: TJSP
Processo: 1500898-18.2025.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Antônio Adilson de Oliveira Junior contra sentença que julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado foi abordado por policiais militares enquanto estava na garupa de motocicleta de transporte por aplicativo e dispensou sacola contendo porções de cocaína, crack e maconha. Em seguida, após admitir que armazenava drogas em sua residência, os policiais ingressaram no imóvel com autorização da companheira do réu, onde localizaram grande quantidade e variedade de entorpecentes. A defesa suscita nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar por ausência de fundada suspeita, pleiteando absolvição; no mérito, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve violação à inviolabilidade de domicílio no ingresso dos policiais na residência do réu; (iii) determinar se a prova produzida permite a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de redução da pena, aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal é legítima quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem a prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP, sendo válida a abordagem policial diante do comportamento suspeito do réu, que demonstrou nervosismo, dispensou sacola ao solo e tentou se evadir ao perceber a aproximação da polícia.
A apreensão imediata de entorpecentes na sacola dispensada pelo acusado confirma a fundada suspeita e legitima a atuação policial, afastando a alegação de nulidade da abordagem.
O ingresso dos policiais na residência do acusado é lícito quando precedido de fundadas razões e em situação de flagrante delito, especialmente porque o crime de tráfico de drogas, nas modalidades de "guardar" e "ter em depósito", possui natureza permanente.
A admissão espontânea do acusado de que mantinha drogas em sua residência, aliada à apreensão prévia de entorpecentes em sua posse, constitui fundamento idôneo para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem valor probatório suficiente para sustentar a condenação.
A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pelos laudos periciais, pelas fotografias e pela confissão judicial do acusado.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a destinação comercial das substâncias, afastando a hipótese de porte para consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
A condição de usuário de drogas não exclui a prática do tráfico, sendo possível a coexistência das duas situações.
A elevada quantidade e diversidade de entorpecentes justificam a exasperação da pena-base, conforme critérios previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, inclusive armazenadas em sua residência.
Mantida a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à reprimenda aplicada, conforme o art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A abordagem policial é legítima quando fundada em comportamento suspeito do agente, como tentativa de evasão e dispensa de objeto posteriormente identificado como droga.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões e situação de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes são elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da droga e afastar a hipótese de consumo pessoal.
A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas pode evidenciar dedicação do agente à atividade criminosa e justificar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244 e 386, II e VII; CP, arts. 33, §2o, "b", 44 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 1.403.409/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2018; STJ, HC 414116, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06.08.2018.